Tribunal: STF
Processo: Rcl 79480
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Felipe Jiman Koh contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 0128200-73.1998.5.02.0047, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    Narra a parte reclamante que



    “[n]ão foi parte na fase de conhecimento da ação trabalhista nº 0128200-73.1998.5.02.0047, cujo único réu foi a empresa Guia Leste, conforme demonstra a cópia da sentença (Doc. 01), proferida em 26/06/1998, que transitou em julgado, encerrando a fase de conhecimento e dando início à fase de execução.



    Em 30/05/2014, o Reclamante foi incluído no polo passivo, de forma arbitrária, na fase de execução da sentença condenatória (Doc. 03), sob a alegação de ter sido sócio da empresa Telefree, que supostamente formaria grupo econômico com a empresa Guia Leste, e após desconsideração da personalidade jurídica, sem que lhe tenha sido dada qualquer oportunidade de defesa e contraditório na fase de conhecimento.” (e-doc. 1, p. 2).



    No ponto, enfatiza que “interpôs agravo de petição, sustentando sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requerendo a suspensão da execução até o julgamento do Tema 1232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795/MG)”, tendo a autoridade reclamada



    “[e]m acórdão publicado em 07/05/2025 (Doc. 04), lamentavelmente ignorado essa determinação do STF, não suspendendo a execução, mediante o não conhecimento do agravo de petição. Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração em 12/05/2025 (Doc. 05), de modo a demonstrar que não houve o trânsito em julgado” (e-doc. 1, p. 2)”.



    Argumenta, a partir do paradigma, que ‘ao prosseguir na tramitação da execução contra o Reclamante — que não participou da fase de conhecimento —, a autoridade ora apontada, descumpre a ordem expressa desta Suprema Corte de 25/05/2023” (e-doc. 1, p. 3).



    Assim, requer 



    “2. A concessão de medida liminar, conforme requerido no item III;



    3. Ao final, o julgamento procedente desta Reclamação, com o reconhecimento da violação à autoridade da decisão do Min. Dias Toffoli, o qual determinou, em 25/05/2023 a suspensão da execução de todos” (e-doc. 1, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, extrai-se que, na fase de execução de sentença trabalhista, Felipe Jiman Koh foi mantido no polo passivo da execução, pelos seguintes fundamentos (grifei):



    “Aduz o agravante, Felipe Jiman Koh, ilegitimidade passiva ao afirmar que se encontra em situação idêntica à de outro ex-sócio, Sun Hoo Kim, que agravou de petição e obteve provimento pela 3ª Turma deste E.TRT.



    Pontua que por conta da decisão supra referida, ocorreu a exclusão do sócio suscitado da ação, razão pela qual não poderia responder pela execução, qualificando às fls. 1115, §1º, do recurso a r.decisão do MM. Juízo da 47ª VT de São Paulo /SP como "teratológica". 



    Ainda, afirma que deixou a empresa executada nos autos, Telefree do Brasil Comércio, Import., Export., e Repres. Ltda, na data de 25.09.2003, não podendo responder pelos atos executórios senão por 2 (anos) de sua saída da sociedade, nos termos do artigo 1003, parágrafo único, do Código Civil.



    (...)



    Pois bem, como decido pelo MM. Juízo a quo, a decisão de embargos à execução que o manteve como executado no polo passivo da ação transitou em julgado (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), daí, como regular prosseguimento do feito, a determinação para que o agravante indicasse a localização do veículo Mercedes Benz no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça.



    (...)



    Por todo o exposto, restam ausentes os requisitos intrínsecos do recurso interposto, razão pela qual não pode ser admitido, pois em desconformidade com a redação do artigo 897 da CLT. Não conheço da medida interposta“ (e-doc. 5).



    Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, verifica-se que o próprio reclamante valeu-se da suposta “situação idêntica à de outro ex-sócio, Sun Hoo Kim” para fundamentar sua ilegitimidade passiva, tendo a autoridade reclamada mantido o executado no polo passivo da ação, ante o transito em julgado da matéria.



    Todavia, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, estiver fundamentada, tão somente, na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente